Tribunal: STF
Processo: RE 1290294
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado: 
    "TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DO SIMPLES. ATO DECLARATÓRIO. NULIDADE. PRESCRIÇÃO. 
    1. Transcorridos mais de cinco anos entre a data do Ato Declaratório Executivo DRF/JOI n° 554425, que excluiu a autora do Simples, e o ajuizamento da presente ação, resta prescrita a pretensão de ver reconhecida a nulidade do ato, em atenção ao disposto no artigo 1º do Decreto nº 20.910/32. 
    2. Não há como prever prazo indeterminado para o contribuinte insurgir-se contra ato administrativo perpetrado pela Fazenda, sob pena de afronta à segurança jurídica. A prescrição quinquenal também encontra amparo no artigo 54 da Lei do Processo Administrativo."
    Sustenta o recorrente afronta aos artigos 5º, XXXV, LIV e LV, 146, III, “d” e 179 da Constituição Federal.
    Decido.
    A parte recorrente sustenta, em suma, que sua exclusão “do SIMPLES ocorreu sem que lhe tenha sido oportunizada a apresentação de defesa prévia anteriormente a lavratura do ato de exclusão”, implicando “a inexistência de processo administrativo para formalizar ato de exclusão da apelante do SIMPLES” e ofensa ao contraditório e ampla defesa. 
    Aduz, ainda, que “somente a Lei Complementar que instituiu o Simples poderia disciplinar o prazo prescricional e a forma de exclusão do SIMPLES”, em contraposição à prescrição apontada pelo tribunal de origem, violando o artigo 146, III, “d”, da CF. Por fim, argui que o ato de exclusão não se perfaz na legalidade, “uma vez que (não) incorreu qualquer das hipóteses do art. 9º, XIII, da Lei 9.317/96, bem como pelo fato de que não se pode simplesmente aplicar tal disposição legal para empresas que dediquem seus esforços na manutenção e reparação de equipamentos, como é caso da requerente”, em suposto desacerto ao art. 179, CF, por contraposição ao tratamento constitucional dispensado às pequenas empresas. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Inicialmente, a Corte, ao examinar o ARE nº 748.371/MT-RG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13, Tema 660, reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do contraditório, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta ou frontal à Constituição da República. O referido julgado foi assim ementado: 
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido a seguinte fundamentação:
    “Com efeito, não há como prever prazo indeterminado para o contribuinte insurgir-se contra ato administrativo perpetrado pela Fazenda, sob pena de afronta à segurança jurídica. A prescrição quinquenal também encontra amparo no artigo 54 da Lei do Processo Administrativo.
    Do exame dos autos, vê-se que o Ato Declaratório Executivo DRF/JOI n° 554425, que excluiu a autora do Simples, foi publicado na data de 02.08.2004, com notificação da interessada em 27.08.2004, enquanto que o ajuizamento da presente ação se deu apenas em 06.12.2010. Logo, transcorridos mais de seis anos, impõe-se o reconhecimento da prescrição. 
    Sublinhe-se que foi oportunizada à autora a apresentação de defesa posteriormente à sua exclusão definitiva do SIMPLES (evento 30, OFIC1, fls. 02/05), em conformidade com a lei à época, de modo que devidamente respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa. Cabe à autora, aliás, comprovar que apresentou diretamente ao agente fiscal solicitação de revisão de sua exclusão do SIMPLES, ônus, porém, que não logrou desincumbir-se. 
    Vale ainda observar que pode a autora - a qualquer tempo - requer na via administrativa sua inclusão no Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES, desde que atendidos os requisitos legais.” 
    Como se vê, o Tribunal de origem decidiu com base na inteligência de normas infraconstitucionais, a exemplo da Lei nº 9.784/99 e do Decreto 70.235/72, que regulamentam o processo no âmbito da Administração. Deste modo, a questão relativa à incidência da prescrição está restrita à interpretação da legislação infraconstitucional pertinente, ao que se acresce o reexame das provas dos autos (Súmula 279/STF), operações vedadas em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 1. A aferição da prescrição intercorrente na execução cinge-se ao âmbito infraconstitucional. 2. A controvérsia veiculada no presente feito não guarda similitude com o Tema 390 da sistemática da repercussão geral, porquanto no RE-RG 636.562 discute-se a reserva de lei complementar para dispor sobre marco inicial da prescrição de crédito tributário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 1.010.305/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 26/5/17).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1.186.802/SP-AgR, Tribunal Plano, Relator o Ministro Presidente, DJe de 30/5/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. SIMPLES. EXCLUSÃO. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. EFICÁCIA DE ATO EXECUTIVO. 1. O STF já afirmou, sob a sistemática da repercussão geral, que a decisão devidamente fundamentada, embora contrária aos interesses da parte, não configura violação ao artigo 93, IX, da Constituição. Precedente: AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13.08.2010, Tema 339. 2. A discussão referente à natureza jurídica e respectivos efeitos temporais de ato declaratório executivo que reconhece o desrespeito aos requisitos do SIMPLES com aptidão para exclusão por parte de sociedade empresária revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC, e aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.” (RE nº 1.055.452/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 2/10/20)
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de novembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente